Tribunal: STF
Processo: ARE 1521500
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZ CLASSISTA. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL (PAE). ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela a 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUÍZES CLASSISTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AOS APOSENTADOS OU ÀQUELES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA . PRESCRIÇÃO. 



    1. Nada obsta a oposição de exceção de pré-executividade após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença nos casos em que a matéria de ordem pública relativa a legitimidade da parte não havia sido alegada na impugnação. 



    2. O STF no julgamento Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 25.841/DF, reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme os expressos limites da petição inicial daquele mandado de segurança coletivo. 



    3. Em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, a ANAJUCLA ajuizou a Ação Coletiva n. 0006306- 43.2016.4.01.3400, para cobrar, em favor dos juízes classistas indicados no rol de substituídos, anexados à petição inicial, as diferenças relativas ao período de março de 1996 a março de 2001. 



    4. Não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 



    5. Operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. 



    6. Hipótese em que, embora o nome do agravado conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançado pela prescrição. 



    7. Apelação improvida.” (e-doc. 101, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXI, e 97 da Constituição da República, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e aos Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 112).



 



    2.1. Pede que “seja decretada nulidade do processo por negativa de vigência de lei federal e aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, para que se reconheça no caso, por aplicação do art. 535, caput, inciso II e § 3º do CPC, que houve preclusão lógica, temporal e consumativa por parte da União” (e-doc. 112, p. 4). 



    2.2. Afirma que há ofensa ao inc. XXI do art. 5º da Constituição, porquanto “a delimitação subjetiva da extensão do título judicial na fase de liquidação só é possível, portanto, nos casos em que não haja identificação dos beneficiários/vítimas nas ações coletivas, como nas ações movidas por sindicatos e nas ações civis públicas que tratam de direitos difusos, nas quais os beneficiários não possam ser previamente individualizados” (e-doc. 112, p. 19). 



    2.3. Aponta que, nos Temas nº 82 e nº 499 do ementário da Repercussão Geral, “o Supremo Tribunal Federal entende que a legitimidade ativa do associado para execução do título executivo se firma pela presença do respectivo nome da lista juntada à petição inicial do processo de conhecimento” (e-doc. 112, p. 20). 



    2.4. Nesse sentido, declara que “é incontroverso que o Autor constou do rol de substituídos juntado com e petição inicial no processo da decisão exequenda (acórdão proferido pelo TRF da 1ª Região na ação coletiva 0006306-43.2016.4.01.3400/DF) sem nada nessa decisão que pudesse afastar de seus efeitos os beneficiários listados que não tivessem se aposentado como classista. Ao contrário, o texto faz referência expressa aos juízes classistas da ativa” (e-doc. 112, p. 21-21). 



    2.5. Ao final, pede “seja reconhecida a impossibilidade de rediscussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da ação coletiva” (e-doc. 112, p. 22), em sede de cumprimento de sentença.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, porquanto, houve compreensão de que “a decisão do órgão julgador desta Corte limitou-se a interpretar a legislação pertinente a questão jurídica sub examine à luz da Constituição Federal, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente a Carta Política Federal, inexiste violação ao referido princípio da reserva de plenário” (e-doc. 123, p. 6). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O mandado de segurança coletivo nº 737165-73.2001.5.55.5555 versava sobre a Parcela Autônoma de equivalência (PAE), relativa ao auxílio moradia, verba a que os juízes togados passaram a fazer jus, em razão da Lei 8.448/92, instituída, inicialmente, para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois estendida para os demais membros da magistratura. 



    Não há dúvidas de que o pedido restringiu-se aos efeitos pretéritos do direito postulado no mandado de segurança coletivo. 



    Ocorre que, em relação aos ativos, estes somente faria jus, em tese, aos valores relativos aos últimos cinco anos que antecedem a propositura da ação coletiva e, neste período, já recebiam a parcela autônoma de equivalência (PAE). 



    Assim, operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado. 



    Com efeito, como parece evidente, o mandado de segurança coletivo não interrompeu a prescrição para além do que nele foi pedido e decidido. Desse modo, mesmo que se entenda que a ação coletiva abrangia os juízes classistas da ativa, não há dúvida de que o mandado de segurança coletivo não os abrangia, consoante exposto supra, com o que as parcelas ora requeridas (anteriores a 2001) já estavam prescritas (prescrição quinquenal) quando ajuizada a ação coletiva cujo cumprimento ora se pretende, o que se deu somente em 2016.



    3.3. Não fosse o bastante, cumpre ponderar que a juntada de uma lista dos associados visa cumprir o determinado no julgamento do RE 573.232 (Tema 82), que firmou entendimento no sentido de que ‘as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’. 



    Dessa forma, na hipótese específica, para ser parte legítima para executar os valores reconhecidos na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400, o associado deveria constar no rol e preencher os requisitos legais para obtenção do benefício. Não é todo substituído constante no rol que terá direito, mas exclusivamente aquele que, para além de estar elencado, preenche os critérios legais para percepção do benefício. 



    Nesse sentido colaciono julgados recentes desta Corte:



    (...)



    Destes julgados decorre que este Tribunal assentou que os ativos não estavam contemplados na ação coletiva. 



    Guardo alguma ressalva com esta solução, porque da leitura atenta da ação coletiva entendi que o mandado de segurança coletivo serviu apenas de fundamento e não causa de pedir da ação coletiva que lhe sucedeu. Resta-me apenas ressalvar o meu ponto de vista pessoal, vez que a matéria está consolidada no âmbito desta 12ª Turma. 



    3.4. No caso concreto, embora o nome da parte apelante conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição.



    Assim, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, não havendo direito para exigir o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança.” (e-doc. 1101, p. 13-16; grifos no original).



    6. É de notar-se que, diferentemente do que afirma o agravante, inexiste, no caso em análise, identidade material plena entre a decisão recorrida e as teses firmadas nos precedentes apontados. Isso porque, no julgamento do Tema RG nº 82, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados” e “as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”, enquanto que, no julgamento do Tema RG nº 499 — RE nº 612.043/PR, se fixou a seguinte tese: “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.



    7. No caso presente, o Tribunal de origem tão somente consignou que ”operou-se a prescrição para todos os filiados constantes da listagem da petição inicial da ação coletiva que, não sendo aposentados nem pensionistas à época do ajuizamento do mandado de segurança coletivo, não estavam abrangidos pela respectiva sentença transitada em julgado" (e-doc. 101, p. 13-14; grifos no original). 



    8. Também, esclareceu que, “no caso concreto, embora o nome da parte apelante conste na lista anexada à ação coletiva, não se trata de substituído que tenha se aposentado ou implementado as condições para a aposentadoria na vigência da Lei nº 6.903/81, ou pensionista, motivo pelo qual sua pretensão está alcançada pela prescrição. Assim, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, não havendo direito para exigir o cumprimento de sentença com base no título executivo formado na ação coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, vez que esta não lhe alcança” (e-doc. 156, p. 15-16; grifos no original). 



    9. Nesse contexto, uma vez reconhecida a prescrição, não se cogita da necessária similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquelas versadas nos paradigmas de repercussão geral que se pretende ver aplicados.



    10. Em consequência, somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil, seria possível chegar-se à conclusão diversa da encontrada pelo Colegiado a quo — notadamente no que toca à prescrição do direito —, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.10.2012.



    Divergir do entendimento do acórdão de origem acerca do prazo prescricional de execução individual de ação coletiva dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. ”



    (ARE nº 741.619-ED/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/03/2014, p. 07/04/2014).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660). 



    2. “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435).



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno desprovido, mantida a devolução dos autos à Corte de origem, para que adote, conforme a situação dos Temas 660 e 435, do Quadro de Repercussão Geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.278.476-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/12/2020, p. 04/02/2021, grifos no original).



    11. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido, destacam-se precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator